Tribunal: TJMT
Processo: 1013254-40.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013254-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RAIMUNDO ALVES - CPF: 532.214.602-44 (AGRAVADO), JULIA UCZAI - CPF: 058.312.381-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SUSPENSÃO DO DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – VIABILIDADE – QUANTIA APROPRIADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser mantido quando mostrar-se apropriado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1013254-40.2023.8.11.0000 da decisão da Vara Única da comarca de Matupá que, em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Reparação de Danos Materiais e Morais, deferiu a tutela de urgência para determinar ao réu que providencie o respectivo cancelamento/baixa e se abstenha de efetuar esses e novos descontos no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária de R$500,00, até o limite de R$10.000,00.

O agravante alega que a multa cominatória é excessiva e que o prazo para o cumprimento da determinação é exíguo, pois possui milhares de correntistas, o que dificulta o atendimento em curto tempo.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 171547686).

Contraminuta no ID.

174487661.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravado alega na inicial da Ação que é beneficiário do Regime Geral de Previdência Social, tem 72 anos de idade, é analfabeto e, por se tratar de pessoa simples, algumas vezes solicita ajuda para sacar o dinheiro nos caixas eletrônicos.

Diz que na agência bancária ora agravante foi abordado por suposto funcionário que o ludibriou, culminando num empréstimo de R$3.571,59 que não reconhece. Em tutela de urgência obteve a suspensão dos descontos mensais.

O agravante se insurge exclusivamente contra a imposição de multa diária.

Pede que seja afastada ou, alternativamente, minorado o montante arbitrado.

A finalidade da multa diária é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

O valor deve ser adequado à satisfação desse objetivo. Não pode ser excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do
decisum
. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque “
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
” (REsp 1354913-TO).

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. ASTREINTES. CABIMENTO. REVISÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...) 2. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.
(...)”
(AgRg no AREsp 524.360 - GO, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 21-5-2015, DJe de 22-6-2015).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – ARGUIÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – MULTA – APLICAÇÃO PERTINENTE – QUANTIA EXCESSIVA – REDUÇÃO DEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MEDIDA APROPRIADA – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADAS – ART. 6º, VIII, DO CDC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo prova da probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela (art. 300 do CPC).

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo.

É devida a inversão do ônus da prova se verificada a verossimilhança das alegações, hipossuficiência técnica da parte demandante ou dificuldade para demonstrar seu direito (art. 6º, VIII, do CDC)
.” (TJMT, AI 1006189-62.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 26-5-2021).

E mais:

AI 1002133-83.2021.8.11.0000;

AI 1001866-14.2021.8.11.0000;

AI 1000840-78.2021.8.11.0000;

AI 1002006-48.2021.8.11.0000.

Uma vez que a multa foi estabelecida para cada desconto, os R$500,00 definidos na origem não comportam redução.

Vale ressaltar também que a multa cominatória não faz coisa julgada material; pode ser revista a qualquer tempo (AgInt no AREsp 1286229/DF).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023